Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708659-61.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO EMBARGADO: AGNALDO ALVES ROSA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Recurso Especial interposto pelo autor, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal. O recurso não merece ser admitido, porquanto incabível a interposição de Recurso Especial contra decisão proferida por Turma Recursal de Juizados Especiais, consoante enunciados das súmulas 203 do Superior Tribunal de Justiça (“Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.”) e 640 do Supremo Tribunal Federal (“É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”). Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal no presente caso, por se tratar de erro grosseiro. (AgRg no AREsp 373.792/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 04/08/2014). Nesse sentido, in verbis: “EDcl AGR. OMISSÃO DO ACÓRDÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS. O princípio da fungibilidade somente pode ser aplicado nos casos em que não se esteja diante de erro grosseiro na interposição do recurso cabível. As peculiaridades dos recurso especial e extraordinário – fundamentos distintos, competências diversas e objetos variados - impedem a aplicação do referido princípio. Precedentes. Embargos rejeitados.” (EDcl no AgRg no Ag 454.835/PR, Rel. MIN. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2002, DJ 28/04/2003, p. 247) ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente Recurso Especial. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão recorrido e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF